Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-76.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030587-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SOUZINIL JOSE DE SOUZA - CPF: 329.170.741-91 (EMBARGADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CUIABÁ PREV (INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-MT) (EMBARGANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030587-76.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: SOUZINIL JOSE DE SOUZA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou sentença de procedência em ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial a servidor público municipal, com integralidade e paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da eficácia do EPI na neutralização de agentes biológicos; (ii) estabelecer se há omissão quanto à suficiência do PPP em detrimento do LTCAT; (iii) determinar se houve omissão quanto ao reconhecimento do direito à integralidade e paridade; e (iv) verificar se existe contradição na majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado, em conjunto com a decisão monocrática, enfrenta expressamente a questão da eficácia do EPI, assentando que sua indicação não neutraliza automaticamente o risco, especialmente quanto a agentes biológicos.

5. A decisão reconhece a suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pelo próprio ente público, para comprovação da exposição habitual e permanente, afastando a exigência de LTCAT.

6. O julgado analisa as regras constitucionais de transição e afirma o direito à integralidade e paridade em razão do ingresso do servidor antes das reformas constitucionais pertinentes.

7. O acórdão também enfrenta a possibilidade de cômputo de licenças legalmente previstas como tempo especial, reconhecendo que tais afastamentos não descaracterizam a especialidade do vínculo.

8. A majoração dos honorários decorre automaticamente do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não configurando contradição.

9. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. A indicação de EPI não afasta automaticamente a especialidade da atividade com exposição a agentes biológicos sem prova de neutralização eficaz. 4. A majoração de honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não configura contradição, mas consequência legal do desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030587-76.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: SOUZINIL JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão
proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos do Agravo Interno, registrado sob o n. 1030587-76.2023.8.11.0000, interposto por ele contra SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA, negou provimento ao recurso e manteve integralmente decisão monocrática anteriormente proferida.

A decisão monocrática, por sua vez, havia negado provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença de procedência proferida nos autos de ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial.

Na origem, restou reconhecido que o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de agente de saúde, exerceu atividades sob exposição habitual e permanente a agentes biológicos por período superior a 25 anos, circunstância comprovada principalmente por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo próprio Município.

Em razão disso, foi-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial, com proventos calculados com integralidade e paridade, desde o requerimento administrativo.

O Município interpôs apelação sustentando, em síntese: insuficiência do PPP sem LTCAT; neutralização do risco pelo uso de EPI; impossibilidade de cômputo de períodos de licença como tempo especial; e ausência de preenchimento dos requisitos constitucionais para integralidade e paridade.

Tais argumentos foram integralmente rejeitados na decisão monocrática, que aplicou a Súmula Vinculante nº 33 do STF e reconheceu a suficiência do PPP, a não neutralização automática por EPI (especialmente para agentes biológicos), a possibilidade de contagem de afastamentos legais e o direito às regras de transição em razão do ingresso anterior às reformas constitucionais.

Irresignado, o Município interpôs agravo interno, reiterando essencialmente os mesmos argumentos, o qual foi desprovido pelo colegiado sob fundamento de ausência de elementos novos e mera rediscussão de matéria já decidida.

Sobreveio, então, a oposição dos presentes embargos de declaração, nos quais o ente público aponta:

(i)

contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede de agravo interno;

(ii)

omissão quanto à análise da eficácia do EPI no caso concreto;

(iii)

omissão quanto à verificação dos requisitos para concessão de integralidade e paridade.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 360612386),
Souzinil José de Souza
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030587-76.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: SOUZINIL JOSE DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam à reforma do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno n. 1030587-76.2023.8.11.0041, interposto pelo embargante, MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA DE LTCAT. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LICENÇA-PRÊMIO E LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. CÔMPUTO NO TEMPO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 335358850), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1030587-76.2023.8.11.0041, interposto por ele contra SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA, negou provimento à apelação, e manteve a sentença que reconheceu o exercício de atividade especial, em razão de exposição a agentes biológicos, determinando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

2. O agravante sustenta: (i) insuficiência do PPP e imprescindibilidade de LTCAT; (ii) afastamento da especialidade pela indicação de EPI eficaz, com aplicação do Tema 555/STF; (iii) impossibilidade de integralidade e paridade, por ausência de cumprimento das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005; e (iv) impossibilidade de cômputo de licença-prêmio como tempo especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o PPP, no caso concreto, é documento suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, com dispensa de LTCAT; (ii) saber se a anotação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade, à luz do Tema 555/STF; (iii) saber se são devidas integralidade e paridade na aposentadoria especial de servidor que ingressou em 05/12/1996; e (iv) saber se períodos de licença-prêmio e de capacitação podem ser computados no tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade

4. O agravo interno é conhecido, por ser interposto contra decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Mérito

5. O agravo interno não apresenta fato novo, nem demonstra erro de julgamento, pois se limita a reiterar teses já apreciadas na decisão agravada.

6. O PPP emitido pelo próprio Município foi considerado suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos pelo período exigido. A exigência de LTCAT é afastada nas circunstâncias do caso.

7. A indicação de fornecimento de EPI não afasta, por si, a especialidade quando se trata de agentes biológicos. O agravante não demonstrou neutralização do risco em patamar apto a desconstituir o enquadramento reconhecido.

8. Reconhece-se a integralidade e a paridade, em razão do ingresso do servidor em 05/12/1996, antes da EC 20/1998 e da EC 41/2003, com incidência das regras constitucionais de transição aplicadas no decisum.

9. Os períodos de licença-prêmio e de capacitação, enquanto afastamentos legalmente assegurados, não descaracterizam a natureza especial do vínculo no contexto reconhecido, e não impedem o cômputo do tempo qualificado, conforme fundamentação adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo ente público pode ser suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensada a apresentação de LTCAT no caso concreto. 2. A indicação de fornecimento de EPI não afasta automaticamente o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos, quando não demonstrada a efetiva neutralização do risco. 3. É devida a aposentadoria especial com integralidade e paridade ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, conforme regras constitucionais de transição aplicáveis. 4. Afastamentos legalmente assegurados, como licença-prêmio e capacitação, não impedem o cômputo do tempo especial no contexto do vínculo estatutário reconhecido na decisão.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, § 4º-C; CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV; Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 4º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Decreto nº 3.048/1999, art. 65, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015); STJ, Súmula 568; STJ, Pet 10262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017; TJMT, N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/08/2023, DJE 25/08/2023; STF, ARE 954.408-RG, Rel. Min. Teori Zavascki; TJMT, N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19/10/2021, DJE 26/10/2021; TRF-3, ApCiv 5006395-46.2018.4.03.6183, 9ª Turma, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16/02/2023, pub. 22/02/2023; TRF4, Recurso Cível 5007286-93.2018.4.04.7200/SC, 3ª Turma Recursal de SC, Rel. Juiz Fed. Gilson Jacobsen, j. 27/06/2019.

Inicialmente, verifica-se a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual os embargos são conhecidos.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, o acórdão embargado deve ser compreendido em conjunto com a decisão monocrática que lhe serve de fundamento, uma vez que o colegiado, ao julgar o agravo interno, limitou-se a confirmar integralmente os fundamentos anteriormente expostos, reconhecendo a ausência de inovação recursal.

1.

QUANTO AO EPI

Não se verifica omissão. A decisão monocrática enfrentou de forma clara a questão, consignando que a simples indicação de fornecimento de EPI não comprova, por si só, a neutralização dos agentes nocivos, especialmente no caso de agentes biológicos, cuja eliminação integral do risco não é presumida.

O acórdão, ao manter a decisão agravada, reafirmou expressamente tal entendimento. Logo, há enfrentamento direto da matéria, inexistindo lacuna decisória.

2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PPP E LTCAT

Também não procede. A decisão monocrática reconheceu a suficiência do PPP — documento emitido pelo próprio ente público — para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, afastando a exigência de LTCAT.

O agravo interno limitou-se a reiterar essa tese, sem trazer qualquer elemento novo, circunstância expressamente consignada no acórdão embargado.

3. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTEGRALIDADE E PARIDADE

Igualmente não merece acolhimento. A decisão monocrática analisou detidamente as regras constitucionais de transição, concluindo que o servidor, por ter ingressado no serviço público antes das ECs nº 20/98 e nº 41/2003, faz jus à integralidade e paridade.

O acórdão confirmou essa conclusão, inexistindo omissão, mas mera discordância da parte quanto ao resultado.

4. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CÔMPUTO DE LICENÇAS

A matéria também foi enfrentada, tendo sido reconhecido que afastamentos legalmente previstos, como licença-prêmio e capacitação, não descaracterizam o tempo especial no contexto do vínculo estatutário.

5. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS

A suposta contradição não se configura. A majoração dos honorários decorre da aplicação do art. 85, §11, do CPC, sendo consequência do desprovimento da apelação.

A insurgência do embargante, na realidade, revela inconformismo com a orientação adotada, não caracterizando contradição interna do julgado, mas eventual divergência jurisprudencial, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026